Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701440-68.2017.8.07.0019 RECORRENTES: EDSON PAULISTA DOS SANTOS, TATIANE SOUZA SILVA RECORRIDOS: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DOMICÍLIO DO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI 6.766/1979. ENTREGA. ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor relativiza a competência quando o consumidor for o autor da demanda que pretende ver reconhecida a responsabilidade civil do fornecedor, possibilitando, nesse caso, que o consumidor ajuíze a ação onde lhe for mais conveniente, inclusive, no próprio domicílio. 2. A cláusula contratual de eleição de foro em contratos de adesão não prevalece diante do domicílio do consumidor se for constatado que tal cláusula prejudica a defesa desse, obstaculizando o acesso à Justiça. 3. A citação válida constitui pressuposto necessário à constituição da relação processual entre as partes, oportunidade essa na qual o devedor é constituído em mora, sendo despicienda notificação extrajudicial prévia para demandar em juízo. 4. A Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabeleceu a infraestrutura básica que deve haver no loteamento, constituída pelos equipamentos urbanos previstos no artigo 2o, § 5o. Assim, cabe ao loteador garantir a presença desses equipamentos, salvo disposição em contrário pactuada entre as partes. 5. Em relação ao prazo para a execução das obras de infraestrutura, o artigo 18, inciso V, da Lei no 6.766/1979 prevê a possibilidade de aprovação de cronograma para executar as obras, com prazo máximo de 4 (quatro) anos, no que tange às vias de circulação do loteamento, à demarcação dos lotes, quadras e logradouros e às obras de escoamento das águas pluviais. 6. O pedido de inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo-se observar os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência dele. Não estando esses presentes, não se afigura possível autorizar a distribuição dinâmica do ônus probatório, devendo-se aplicar a regra geral contida no artigo 373 do CPC/15. 7. Uma vez que as informações dos autos não permitem atestar, com a segurança necessária, qual efetivamente era o prazo para a entrega da rede de água potável no lote e, tendo em vista que as provas coligidas corroboram a alegação de que a infraestrutura reclamada foi entregue, não se constata a existência de inadimplemento contratual da construtora. 8. Inexistindo reconvenção, não é possível à parte ré, em sede de contestação e de recurso de apelação, fazer pedido contraposto, devendo o magistrado ater-se ao objeto da ação, sob pena de incorrer em julgamento fora dos limites iniciais. 9. Ausente demonstração do inadimplemento contratual da construtora, os pedidos de rescisão do contrato e de devolução dos valores pagos devem ser julgados improcedentes. 10. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, a recorrida, pleiteia a condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na petição de ID 17579081, CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA pede o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença e sua exclusão do polo passivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado, porquanto “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário quanto à reputada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, verifico se tratar de pleito que refoge à competência desta Presidência. Desta forma, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Após a publicação da decisão, encaminhem-se os autos à Secretaria da Oitava Turma Cível, porquanto a expedição de certidão de trânsito em julgado da sentença é pleito que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005